Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-19.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022792-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (EMBARGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (EMBARGANTE), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), ALEX SATOSHI NAKATA - CPF: 399.025.188-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração n
º 1022792-19.2023.8.11.0041- Capital.

Embargante:

Banco Sofisa.

Embargada:

Globalmax Indústria Plástica Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA –

JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL

–

CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ERRO DE FATO - DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado o erro de fato quanto à inclusão do recurso de apelação para julgamento em lista, em que pese formulado tempestivamente pedido de sustentação oral pela instituição bancária, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração n
º 1022792-19.2023.8.11.0041- Capital.

Embargante:

Banco Sofisa.

Embargada:

Globalmax Indústria Plástica Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Sofisa
em face do v. acordão proferida por esta Câmara
, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela instituição bancaria, ora embargante, no qual objetivava a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedente a ação revisional proposta pela empresa
Globalmax Industria Plástica Ltda
., ora embargada.

Nas razões recursais, diz que o v. acórdão embargado incorreu em erro de fato e omissão. No ponto, sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, porque teve o direito de apresentar memoriais e realizar sustentação oral tolhido, apesar de ter manifestado expressa oposição ao julgamento virtual realizado regular e tempestivo cadastro do pedido, o que lhe acarretou inequívoco prejuízo.

No mérito, aponta a existência de erro de fato, argumentando que o indexador CID não foi utilizado como fator de correção monetária nos contratos revisados, mas como parte que compõe os juros remuneratórios flutuantes.

Segue, alegando omissão em relação aos dispositivos
“
art. 122 do CC e do art. 28, § 1.º, inc. I, da Lei 10.934/2004; (ii) do art. 5.º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, do art. 28, § 1.º, inc. I, da Lei n. 10.931/2004; e (iii) dos arts. 394, 395, 396 e 397, todos do CC”.

Forte em tais argumentos, requesta pela declaração de nulidade do julgamento do recurso de apelação, determinando a nova inclusão em pauta, e no mérito sejam sanados os erros de fato e omissões apontados, a fim de afastar a determinação de substituição do CDI, pelo IPCA, reconhecer a legalidade da capitalização diária/mensal dos juros, bem como afastar a determinação de descaracterização da mora.

Contrarrazões coligidas pela embargada no id n. 218966659, pelo acolhimento da preliminar de nulidade, e no mérito, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração n
º 1022792-19.2023.8.11.0041- Capital.

Embargante:

Banco Sofisa.

Embargado:

Globalmax Indústria Plástica Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, o embargante
diz que o v. acórdão embargado incorreu em erro de fato e omissão apontando a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, porque teve o direito de apresentar memoriais e realizar sustentação oral tolhido, apesar de ter manifestado expressa oposição ao julgamento virtual e realizado regular e tempestivo cadastro do pedido, o que lhe acarretou inequívoco prejuízo.

Razão lhe assiste.

Deveras, ao que se verifica da iter procedimental, após inclusão do recurso de apelação na Sessão Ordinária realizada entre 27.05.24 a 29.05.24, no Plenário Virtual, o Banco-apelante, peticionou tempestivamente em 22.05.24, postulando pelo retirada do recuso do Plenário Virtual, indicando a pretensão de realizar sustentação oral, na forma do
art. 4.º, inc. IV, da Portaria n. 298/2020-PRES deste e. TJMT

(id n. 215729667).

Todavia, malgrado o pedido tempestivo, não houve o deslocamento do recuso para a Sessão de Videoconferência, sendo o apelo julgado em 30.05.24, no Plenário Virtual, sem oportunizar ao apelante a prerrogativa de realizar sustentação oral na sessão de julgamento, o que lhe é assegurado pela norma processual civil vigente, nos termos do art. 937, I, do CPC,
verbis:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

I - no recurso de apelação; (...)”

Desta feita, por evidente, resta caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral. Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em caso análogo, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESCISÃO DE DISTRATO E REVISIONAL DE CONTRATO C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido

julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão
” (RED n.

1008506-46.2017.8.11.0041,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 28.02.24 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão”.
(RED n. 1000365-67.2019.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 28.11.23.)

Assim, os embargos devem ser acolhidos, para sanar o erro de fato evidenciado, de modo a decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento.

Ante o exposto ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Por oportuno, determino a inclusão em pauta de julgamento a ser realizado no dia 10.07.24, por videoconferência, devendo a secretaria providenciar as providências pertinentes, mormente quanto a intimação das partes para a sessão.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024